Tribunal: TJSP
Processo: 1013859-49.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013859-49.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SAÚDE E TECNOLOGIA
LTDA,
são
embargados
FACULDADE
DE
CIÊNCIA
E
SAÚDE DE
GUARULHOS- FACIG e LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013859-49.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 13.731
2
COMARCA:
GUARULHOS
EMBARGANTE(S):
ESCOLA
SUPERIOR
DE
CIÊNCIAS
SAÚDE
E
TECNOLOGIA LTDA.
EMBARGADO(S):
LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS
VOTO N.o 13.731
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA E REPARATÓRIA POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
Obscuridade.
Omissão.
Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter
infringente dos embargos. Pretensão que não encontra
amparo no art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão desta Relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação outrora
interposto pela parte autora, aqui embargada.
Neste contexto, alega a parte recorrente a ocorrência de
omissão na decisão colegiada vez que, sob sua ótica, deixou de “esclarecer qual a
forma de quitação do FIES, isto é, se sua quitação integral deverá ser realizada de
forma parcelada ou à vista.”. Nesse passo, sustenta que “o contrato de
financiamento estudantil especifica que o pagamento se dará de forma mensal, não
sendo possível, portanto, a Embargante ser compelida a realizar o pagamento de
modo integral e antecipadamente, pois, frisa-se, o contrato fora pactuado desde o
início com o pagamento da amortização protraída no tempo”. Outrossim, lembra
que o contrato de financiamento estudantil já prevê a incidência de juros, bem
como a sua própria correção, não havendo possibilidade de incidência de novos
juros sobre o valor do contrato debatido. Por outro lado, aponta que eventual
quitação antecipada e integral do contrato culminaria a exclusão dos juros das
parcelas futuras e consequente redução no valor global do contrato. Pugna pelo
acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão acerca da
forma de pagamento como deverá ser realizada a quitação do financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013859-49.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 13.731
3
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
Contudo, a pretensão da parte embargante não encontra
amparo em qualquer das hipóteses elencadas no mencionado art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido, tem-se que a decisão colegiada foi
suficientemente clara, precisa e coerente ao fundamentar o provimento do recurso
de apelação manejado pela parte embargada, elucidando todos os pontos
necessários à adequada solução da lide, nada mais sendo preciso, portanto,
acrescentar, declarar, esclarecer ou corrigir, inclusive porque “o julgador não está
obrigado a analisar todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que tenha
subsídios suficientes para expressar sua convicção” e que “os fundamentos são os
que o julgador entender necessários, suficientes e adequados para gerar juízo de
convicção, independentemente das alegações das partes, eis que não há
vinculação à espécie”.
E, a despeito do aqui alegado, restou incontroversa a
obrigação da ré de arcar com o integral pagamento do financiamento contratado
pela autora, devendo as questões aqui levantadas ser objeto de delimitação por
ocasião do cumprimento de sentença, notadamente quando considerado que a
autora concluiu o curso de graduação em dezembro de 2016 (fls. 180/181) e,
consoante os documentos de fls. 39/41 e fls. 42/44 (“Contrato de Garantia de
Pagamento de Prestações do FIES”) e de fls. 45/56 (contrato de financiamento), a
exigibilidade das respectivas prestações iniciou-se em julho de 2018 (fls. 47), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013859-49.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 13.731
4
denotar, portanto, a existência de parcelas em atraso.
Por conseguinte, inexiste no aresto qualquer vício, alegado
ou não, a justificar o acolhimento do presente recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator